Tribunal: TJSP
Processo: 2289929-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
1. Insurgência quanto ao indeferimento de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor. 2. Questão afetada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 1.137), com determinação de sobrestamento do trâmite processual em âmbito nacional. 3. Decisão anulada em razão da inobservância da ordem de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
1. Insurgência quanto ao indeferimento de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor. 2. Questão afetada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 1.137), com determinação de sobrestamento do trâmite processual em âmbito nacional. 3. Decisão anulada em razão da inobservância da ordem de sobrestamento, com determinação para aguardar o julgamento do tema repetitivo 1.137 do C. STJ.